Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727906-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO CUNHA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada pelo recorrido no ID no 59587171. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007